Tribunal: TJSP
Processo: 0031302-96.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Apreensão de telefone celular e componentes ou acessórios de aparelhos destinados à telefonia celular – Configuração – Entendimento do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84
A conduta daquele que é flagrado na posse telefones celulares, além de componentes, ou de acessórios destinados à telefonia celular, deve ser enquadrada, nos termos do art. 50, VII, da Lei n.

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Apreensão de telefone celular e componentes ou acessórios de aparelhos destinados à telefonia celular – Configuração – Entendimento do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84
A conduta daquele que é flagrado na posse telefones celulares, além de componentes, ou de acessórios destinados à telefonia celular, deve ser enquadrada, nos termos do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84, como sendo "falta grave", mesmo porque, tanto o ingresso indevido na unidade prisional, quanto a ocultação do aparelho serão mais dificilmente detectáveis. Cuida-se de prática dotada de maior reprovabilidade, dentre as condutas relacionadas enquanto falta grave, dado seu potencial nocivo para o cometimento de novos crimes, participação na criminalidade organizada e subversão da disciplina.
Destaque-se que a conduta constituirá falta grave, tenha ou não o sentenciado entrado efetivamente na posse direta do aparelho celular, uma vez que o art. 49, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84 estabelece ser eventual tentativa punida com a sanção correspondente a` falta consumada.

Execução penal – Perda dos dias remidos - Incidência sobre o quantum máximo - Decisão do Juízo da Execução que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte do reeducando - Nulidade da decisão tão somente nesse ponto em razão da ausência de fundamentação idônea – Inteligência dos arts. 93, IX da CF e 127 da LEP
Destaque-se que ao declarar a perda dos dias remidos, deverá o Juízo fazê-lo de maneira fundamentada, apresentando motivação para o quantum eleito, nos termos dos arts. 127 da LEP e 93, IX, da CF.
A falta de fundamentação idônea corresponde a nulidade absoluta, que deve ser reconhecida. Pouco importa se a parte nominou o fato como sendo nulidade ou não.
O agravante assevera ter havido falta de fundamentação; a consequência dessa afirmação, contudo, deve ser aferida pelo Magistrado.
Pondere-se que, consoante o princípio iura novit curia, o Juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade; apenas a ele cabe conhecer o nomen iuris dado ao conjunto formado pelo direito subjetivo do autor da demanda e respectivo direito subjetivo de demandar: da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos, que lhe darei o direito).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0031302-96.2020.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante THIAGO MATEUS VIEGAS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria, deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão, vencido o 2o Juiz, que declara",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES
MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto No 24967
Agravo de Execução Penal No 0031302-96.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: THIAGO MATEUS VIEGAS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução penal – Falta grave
Apreensão de telefone
celular e componentes ou acessórios de aparelhos
destinados
à
telefonia
celular

Configuração

Entendimento do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/84
A conduta daquele que é flagrado na posse telefones celulares,
além de componentes, ou de acessórios destinados à telefonia
celular, deve ser enquadrada, nos termos do art. 50, VII, da Lei
n. 7.210/84, como sendo “falta grave”, mesmo porque, tanto o
ingresso indevido na unidade prisional, quanto a ocultação do
aparelho serão mais dificilmente detectáveis. Cuida-se de
prática dotada de maior reprovabilidade, dentre as condutas
relacionadas enquanto falta grave, dado seu potencial nocivo
para o cometimento de novos crimes, participação na
criminalidade organizada e subversão da disciplina.
Destaque-se que a conduta constituirá falta grave, tenha ou
não o sentenciado entrado efetivamente na posse direta do
aparelho celular, uma vez que o art. 49, parágrafo único, da Lei
n. 7.210/84 estabelece ser eventual tentativa punida com a
sanção correspondente aÌ falta consumada.
Execução penal
Perda dos dias remidos - Incidência
sobre o quantum máximo - Decisão do Juízo da Execução
que se limita a decretar a anotação de falta grave por parte
do reeducando - Nulidade da decisão tão somente nesse
ponto em razão da ausência de fundamentação idônea

Inteligência dos arts. 93, IX da CF e 127 da LEP
Destaque-se que ao declarar a perda dos dias remidos, deverá
o Juízo fazê-lo de maneira fundamentada, apresentando
motivação para o quantum eleito, nos termos dos arts. 127 da
LEP e 93, IX, da CF.
A falta de fundamentação idônea corresponde a nulidade
absoluta, que deve ser reconhecida. Pouco importa se a parte
nominou o fato como sendo nulidade ou não.
O agravante assevera ter havido falta de fundamentação; a
consequência dessa afirmação, contudo, deve ser aferida pelo
Magistrado.
Pondere-se que, consoante o princípio iura novit curia, o Juiz
tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria
autoridade; apenas a ele cabe conhecer o nomen iuris dado ao
conjunto formado pelo direito subjetivo do autor da demanda e
respectivo direito subjetivo de demandar: da mihi factum, dabo
tibi ius (dá-me os fatos, que lhe darei o direito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
THIAGO MATEUS VIEGAS contra a r. decisão de fls. 83/87, do MM. Juiz
Ulysses de Oliveira Gonçalves Junior, da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo que, nos autos da execução n.
1003476-78.2020.8.26.0050, diante da falta grave cometida pelo
sentenciado, declarou a perda de 1/3 do tempo remido, determinou a
regressão do sentenciado e que fosse elaborado novo cálculo da pena,
de modo a ser reiniciada a contagem de tempo para fins de progressão
de regime na data da infração.
O agravante insurge-se pretendendo sua absolvição,
por falta de perícia que comprovasse a materialidade da falta disciplinar.
Subsidiariamente, pede que a eventual perda dos dias remidos seja
limitada ao mínimo legal.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 24), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar apenas parcialmente.
O reconhecimento da infração disciplinar tem lastro
em prova firme e suficiente.
Segundo restou comprovado, foi visto pelo Agente
Penitenciário Vagner de Queiroz Pires o momento em que, para ser
realizada a soltura dos presos em que iriam em liberdade, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jogou um celular no chão e saiu andando.
Ao ser questionado, o ora sentenciado assumiu a
propriedade do telemóvel.
Não se cogita de insuficiência de provas quanto à
prática de falta grave pelo ora agravante, mesmo porque o próprio
sentenciado admitiu o cometimento dos fatos (fls. 49), tendo as suas
palavras restado confirmadas pelas declarações dos Agentes de
Segurança (fls. 46/47).
Convém ainda salientar ser a Jurisprudência pacífica
no sentido de inexistir fundamento para o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
O conjunto probatório foi-lhe, portanto, totalmente
desfavorável.
A materialidade delitiva restou, por sua vez,
diferentemente do alegado pela Defesa, certa nos autos pela prova oral.
É desnecessário, como no caso dos autos, laudo que ateste a eficácia
dos aparelhos celulares apreendidos, eis que a posse de simples partes
de aparelho já caracteriza a falta grave. Desnecessário, portanto, que o
celular esteja funcionando para restar comprovada a materialidade
delitiva.
Não se cogita, assim, de absolvição, pelo fato de não
ter sido elaborado laudo pericial atestando o funcionamento do telefone
celular apreendido.
Imperioso ressaltar que a sindicância não possui as
mesmas formalidades do processo penal, sendo desnecessária a
realização de perícia técnica no aparelho celular, até porque a lei não
exige seja demonstrado que o aparelho, ou seus acessórios, estejam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeitas condições de funcionamento, bastando que eles sejam objetos
que se destinem à comunicação.
Nesse sentido foi a manifestação do i. parecerista
oficiante, às fls. 161:
Não há que se falar em atipicidade da conduta, nem de
desclassificação para falta média, uma vez que está
sedimentado em nosso ordenamento jurídico que a posse de
aparelho celular, assim como de parte de seus componentes
ou acessórios, são condutas abarcadas pelo artigo 50, inciso
VII, da Lei de Execuções Penais e, portanto, falta disciplinar de
natureza grave.
O mesmo entendimento foi adotado pelo i. Juiz
monocrático, às fls. 85:
A sindicância apurou a apreensão de celular, ressalta-se que a
lei não exige demonstração de funcionamento do aparelho e
que o aparelho celular viabilizasse a comunicação com
terceiros, basta que tal objeto se destine à comunicação.
Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta
e ausência de prova da materialidade da falta disciplinar.
Por fim, a mera posse de aparelho de telefonia móvel
e dos acessórios essenciais ao seu funcionamento, por si só, já configura
falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII da Lei de Execução Penal
e do art. 46, IV da Resolução 144/2010 da SAP.
Era mesmo de rigor, pois, o reconhecimento da
prática de falta classificada como grave, nos termos do art. 50, VII, c.c. o
art. 49, parágrafo único, ambos da LEP.
É de rigor, com efeito, o reconhecimento da falta
grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que
integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a
conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.
Não se cogita, tampouco, da desclassificação da falta
grave para outra, de natureza média ou leve, até porque, a dinâmica e as
condições do fato, bem como o local no qual este se produziu e os
demais elementos apontados pelo conjunto probatório produzido
ensejam forçosamente a conclusão no sentido de que a conduta se
enquadra dentre aquelas relacionadas nos incisos do art. 50 da LEP.
O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe
consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de
natureza processual.
Administrativamente, o reeducando estará sujeito às
sanções disciplinares previstas nos incs. do art. 53 da LEP, a serem
consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 do
mesmo diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) repreensão; c)
suspensão ou restrição de direitos; d) isolamento na própria cela, ou em
local adequado, se o alojamento for coletivo; e) inclusão no regime
disciplinar diferenciado.
A prática de falta grave representa, ainda, marco
interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional, não mais
subsistindo questionamentos a esse respeito no âmbito da
Jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça inclusive assentado
o seguinte entendimento:
Embargos de divergência em Recurso Especial

Execução Penal Falta disciplinar grave Interrupção do
prazo para concessão de benefícios, entre eles a
progressão de regime, exceto livramento condicional e
comutação das penas
Precedentes do STJ e STF

Embargos providos para assentar que a prática de falta
grave representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional
1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84,
implica a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além
de nova fixação da data-base para concessão de benefícios,
exceto livramento condicional e comutação da pena; se assim
não fosse, ao custodiado em regime fechado que comete falta
grave não se aplicaria sanção em decorrência dessa, o que
seria um estímulo ao cometimento de infrações no decorrer da
execução. [...]
5. Embargos providos para assentar que a prática de falta
grave representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional.1
O reconhecimento de prática de falta grave acarreta,
igualmente, a perda dos dias remidos, ou por remir, na fração de até

entre outras consequências processuais.
Observe-se que a intervenção do legislador de 2011
não se limitou a reduzir o quantum dessa perda, na medida em que, ao
mencionar que ela se daria até o máximo de
passou a prever
indiretamente pudesse ela incidir em fração menor do que esse máximo.
Não tendo fornecido critérios objetivos, entende-se que aludida fixação
deverá ser estabelecida consoante o prudente critério do Magistrado em
decisão fundamentada.
Nem toda falta grave praticada pelo integrante do
sistema prisional ensejará, portanto, perda de dias remidos ou por remir
no montante máximo previsto em lei.
É, porém, forçoso reconhecer, no caso concreto, que
o feito padece, apenas neste ponto, de nulidade absoluta que não pode
deixar de ser reconhecida.
É certo que o agravante, ao apontar a ausência de
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial n.
1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção. Brasília,
início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos. Revista
Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
01
junho
2012.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1025524&tipo=0&nreg=2010015856
70&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120601&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso
em: 26 Out. 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação da decisão do Juízo da Execução que reconheceu a
prática de falta grave, não pugnou expressamente pela repetição do ato
processual, pleiteando, antes, tão somente a redução da perda dos dias
remidos e por remir para apenas 01 dia. É certo, ainda, não ter havido
irresignação por parte do Ministério Público, seja mediante interposição
de Agravo em Execução, seja pela via dos Embargos de Declaração,
para sanar a evidente omissão.
A ausência de fundamentação idônea nas razões de
decidir do Magistrado importa, contudo, em nulidade de ordem absoluta,
que não apenas pode
como deve
ser decretada de ofício, pouco
importando estar-se diante de recurso interposto exclusivamente pela
Defesa.
Não se desconhece o teor do Enunciado n. 160 da
Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, no
sentido de ser nula a decisão do Tribunal que vier a acolher, contra o réu,
nulidade não que não tenha sido arguida em eventual recurso da
acusação.
Independentemente de sua natureza não vinculante,
referido entendimento decorre da evidente incidência do princípio da
preservação
dos
atos
processuais
praticados,
expressamente
agasalhado pelo art. 563 do CPP, consoante o qual “nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa”.
Mencionada previsão visa a convalidar, portanto,
apenas as situações nas quais os eventuais vícios sejam de natureza
meramente relativa, e cuja existência não tenha sido oportunamente
arguida pela parte ou não lhe redunde em prejuízo.
Não por outra razão, estabelece o art. 572, I, do CPP
considerarem-se sanadas, por evidente preclusão, as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidades, caso não tenham sido arguidas em tempo oportuno: art. 564,
Ill, “d” (falta de intervenção do Ministério Público), “e, segunda parte (falta
de concessão de prazos à acusação e à defesa), “g” (falta de intimação
do réu para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri) e “h” (falta de
intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade), e IV
(omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato).
Nos termos do mesmo dispositivo, considera-se
igualmente sanada eventual nulidade, dada sua natureza igualmente
relativa, se o ato, ao ser praticado por outra forma, tiver atingido o seu fim
(art. 572, II, do CPP), ou se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceitado
os seus efeitos (art. 572, III, do CPP).
A mesma solução não se presta, porém, nas demais
alíneas relacionadas no art. 564, Ill, do CPP, dentre as quais consta
expressamente a hipótese de ausência de fundamentação da sentença,
passível de enquadramento na letra “m” desse mesmo dispositivo.
Não bastasse isso, reza a Lei de Execução Penal que
as decisões proferidas em procedimento disciplinar, quer emanem da
autoridade administrativa, quer tenham sido proferidas pelo Juízo da
Execução, sejam necessariamente motivadas (art. 54, e art. 59, § único,
ambos da LEP).
Não
cabe,
portanto, interpretar-se o teor do
Enunciado n. 160 da Súmula de Jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal no sentido de que também não seriam passíveis de
reconhecimento as nulidades absolutas, que não tivessem sido objeto de
irresignação por parte do Ministério Público.
Entendimento diverso atentaria contra a previsão
expressa contida, tanto na legislação processual, como naquela de
execução penal.
Não se cogita, tampouco, da ocorrência de reformatio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
in pejus em desfavor do reeducando, eis que nova decisão terá como
limite o quantum que lhe foi imposto na decisão ora anulada.
Cumpre destacar que os Tribunais Superiores têm
reiteradamente anulado parcialmente sentenças condenatórias nos
pontos em que forem desprovidas de fundamentação, ainda que em
situações nas quais haja recurso exclusivo da Defesa. Nesse sentido,
veja:
Penal
Recurso Ordinário Constitucional
Homicídio

Condenação
Efeitos
Perda do cargo público

Fundamentação Ausência
Os efeitos específicos da condenação não são automáticos, de
sorte que, ainda que presentes, em princípio, os requisitos do
art. 92, inciso I, do Código Penal, deve a sentença declarar,
motivadamente, os fundamentos da perda do cargo público.
Ausente a fundamentação requerida (art. 93, IX, da CRFB), é
nula, neste ponto, o dispositivo da sentença condenatória.
Recurso provido tão-somente para cassar o acórdão e anular o
dispositivo da sentença condenatória que determinou a perda
do cargo de Alvacir Scardiglia Machado, a fim de que outra
seja proferida, neste ponto, com motivada fundamentação. 2
No caso concreto, porém, a situação é ainda mais
cristalina, eis que o agravante inquestionavelmente apontou a nulidade
do decisum pela a falta de fundamentação; ainda que tenha pugnado tão
somente pela redução da pena ao mínimo legal, fato é que a
consequência do reconhecimento dessa nulidade deve, contudo, ser
aferida não pela parte, mas pelo Magistrado.
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 15.997 - RS
(2004/0050134-7). Recorrente/Paciente: Alvacir Scardiglia Machado. Advogado: Antônio
Corrêa Ribeiro. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Relator:
Ministro Paulo Medina. 6a Turma. Votação unânime. Brasília, 23 de novembro de 2004. DJ: 07
Mar.
2005.
Revista
Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=485305&tipo=0&nreg=20040050
1347&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20050307&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 12 Maio 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pondere-se que, consoante o princípio iura novit
curia, o Juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria
autoridade; apenas a ele cabe conhecer o nomen iuris dado ao conjunto
formado pelo direito subjetivo do autor da demanda e respectivo direito
subjetivo de demandar: da mihi factum, dabo tibi ius (dá-me os fatos, que
lhe darei o direito).
Consoante se verifica dos autos, o i. Magistrado
sentenciante, ao declarar a perda dos dias remidos na fração de 1/3, não
o fez de maneira correta, por não apresentar motivação para o quantum
eleito, infringindo, assim, o disposto nos arts. 127 da LEP e 93, IX, da CF.
O Juiz a quo limitou-se, com efeito, a declarar perdidos um terço (1/3)
dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta grave.
Em razão de mácula insanável, anula-se, nesse
ponto, a r. sentença, devendo outra ser proferida, de maneira
fundamentada, quanto à quantidade de dias remidos cuja perda deve
incidir na espécie.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo
em execução interposto pela Defesa em favor de THIAGO MATEUS
VIEGAS, tão somente para declarar nula a r. sentença, no que tange à
perda dos dias remidos, devendo outra ser proferida com motivação
explícita no tocante ao quantum, restando mantida, no mais, a r. decisão
por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0031302-96.2020.8.26.0050.
Agravante: THIAGO MATEUS VIEGAS.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Relatoria: Des. Roberto Grassi Neto Voto no 24.967.
VOTO no 20.198
-DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO-
Adoto o relatório do Voto do douto Relator
sorteado, Desembargador Roberto Grassi Neto.
Respeitando o entendimento apresentado
pelo douto Relator, ouso dele divergir, em parte,
especificamente sobre a perda dos dias remidos.
O agravante não pediu a nulidade dos dias
remidos, em razão da ausência de fundamentação. Pediu a
redução ao mínimo previsto. E, de fato, não houve
fundamentação. Evidenciou-se o erro da sentença, que
geraria, efetivamente, nulidade. Não houve impugnação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito pelo Ministério Público, nem mesmo em sede de
embargos de declaração, dada a clara omissão.
Agora, em recurso exclusivo da defesa,
apontada a falha e pleiteada a correção, não é possível
reconhecimento de nulidade que, na verdade, prejudicaria
o réu/acusado, posto que se daria oportunidade para
complementação
da
sentença,
com
resultado
evidentemente mais desfavorável do que a redução, agora,
ao mínimo previsto. Não se admite reconhecimento de
nulidade, mesmo absoluta, quando em desfavor do réu, em
seu exclusivo recurso e em contrariedade ao que ele
pleiteou. A questão, para a “correção” que se pretende
admitir, não interessa sua natureza, mas visivelmente
prejudicial ao recorrente, está preclusa.
Assim, modificando meu entendimento
anterior sobre a matéria, no qual entendia pela anulação
parcial da decisão e devolução do decisum ao Juízo de
origem, agora, para evitar prejuízo ao sentenciado com tal
solução, que não pleiteou reconhecimento da nulidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passo a reduzir a perda dos dias remidos, pelo
reconhecimento da falta grave, na fração mínima legal de
01 (um) dia, consoante permite a lei específica, em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Observa-se, enfim, a Súmula 160 do C. Supremo
Tribunal Federal:- “É nula a decisão do Tribunal que
acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso
da acusação, ressalvados os casos de recurso de
ofício”.
Ainda que a ausência de motivação se
traduza em nulidade absoluta, quando se dá em avaliação
de consequências do crime já reconhecido (ou da falta grave,
como no caso), objeto específico e principal da demanda, não
há falar em nulidade parcial, apenas devendo ser corrigida
a situação, como se no mínimo fosse imposto (não
necessitando, portanto, específica motivação
“Sentença condenatória:
individualização da pena: quando a pena base é fixada no minimo,
dispensa-se a fundamentação” - STF - HC: 71828 SP, Relator: SEPÚLVEDA
PERTENCE, Data de Julgamento: 22/11/1994, PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJ 24-02-1995).
Por meu voto, portanto, ora vencido, DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a perda
dos dias remidos ao patamar mínimo, ou seja, 01 (um) dia.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR (2o JUIZ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO GRASSI NETO
13852A02
12
15
Declarações de
Votos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
139C0D54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0031302-96.2020.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.